Tribunal: TJBA
Processo: 8015677-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015677-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOANYR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR e outros Advogado(s): ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA PARTE REFERENTE À RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS À FILHA MENOR DO CASAL. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM RISCO ATUAL DE CONTATO DO PAI COM A MENOR. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015677-45.2025.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR, tendo como Impetrante, ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO, OAB/BA 65.324, e como Paciente, JOANYR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem.